Tribunal: STF
Processo: AI 505516
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-20
Data de publicação: 2005-09-20

Ementa:
1. Recurso subscrito por advogados sem procuração nos autos. A
regra geral, que decorre do art. 37, caput, do Código de Processo
Civil, expressa ser indispensável a presença, em autos de processo
judicial, do instrumento de mandato outorgado pela parte ao
advogado, sob pena de serem considerados inexistentes os atos
praticados.
2. Agravo regimental não conhecido.